Tribunal: TJBA
Processo: 8007548-40.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007548-40.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEO NERES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA
. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE NÃO FORAM ATENDIDOS PELO
A QUO
.
ESTABELECIMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
JUROS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº54, DO STJ.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8007548-40.2021.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Juazeiro
, na qual figuram como Recorrente
LEO NERES DOS SANTOS
,
sendo Apelad
o o

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..

A
cordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.